Tribunal: TJMT
Processo: 1029637-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029637-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), STEFANNY KAMILLY PIRES SOUSA - CPF: 034.332.911-52 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLITON MARTINS DE LARA - CPF: 103.472.629-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Organização criminosa. Suposta ausência de fundamentação. Alegação de nulidades processuais. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente mantida presa preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após homologação de prisão em flagrante ocorrido em 25.8.2025.

2. Sustenta-se na impetração a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea no decreto preventivo, alegando violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, além de omissão quanto à análise de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Alega ainda nulidades no auto de prisão em flagrante e na audiência de custódia, bem como pleiteia a prisão domiciliar com base na maternidade da paciente.

II. Questão em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contemporaneidade no decreto de prisão preventiva; (ii) se a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, (iii) verificar se há nulidades no auto de prisão em flagrante ou na audiência de custódia que comprometam a legalidade da prisão; e (iv) definir se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, em razão da condição da paciente ser mãe.

III. Razões de decidir

4.
A invocada ausência de contemporaneidade não se verifica em razão da prisão em flagrante, circunstância que por si só afasta tal alegação.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, e está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, monitoramento de imóvel associado à facção criminosa e investigações em curso por crimes anteriores de sequestro, cárcere privado e extorsão, mas vinculados ao presente caso, o que revela a periculosidade social da paciente.

6. As alegações de nulidades no auto de prisão e na audiência de custódia não se confirmam, conforme documentos constantes dos autos que indicam o respeito aos direitos constitucionais da paciente e a manifestação da defesa técnica.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar é inviável diante da gravidade concreta dos fatos e da ausência de demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é admissível quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, ainda que não haja fundamentação exaustiva. 2. A homologação da prisão em flagrante afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade e adequação, o que não se verifica no caso.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXII, LXIII, 226 e 227; CPP, arts. 312, 313, 318, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC 1022308-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 12.8.2025; TJMT, HC 1030484-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024; TJMT, HC 1003924-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Stefanny Kamilly Pires Sousa,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, tem-se que a paciente foi presa em situação de flagrante, no dia 25.8.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, e, após submetida à audiência de custódia, a autoridade judiciária apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

O impetrante assevera que a paciente sofre constrangimento ilegal, visto que a autoridade judiciária impetrada decretou a medida extrema sem apontar concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inclusive deixando de individualizar a conduta dos investigados, e não observou a inexistência de contemporaneidade na hipótese.

Prossegue aduzindo que a autoridade acoimada de coatora se olvidou da possibilidade de aplicação, subsidiária, das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), sobretudo considerando que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e é genitora de uma criança de apenas três anos de idade, de modo que, diante dos bons predicados pessoais, não há falar em periculosidade social, e tão pouco há indícios de possibilidade de interferência na coleta de provas.

Assevera ainda que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, pois, em sede policial foram violados direitos constitucionais da paciente, a exemplo de acesso a advogado e de comunicar sua prisão a algum parente, e, posteriormente, não teria sido oportunizado à defesa manifestar-se na ocasião da audiência de custódia.

Por fim, acrescenta que
“a situação familiar da paciente, especialmente o fato de ser responsável pelo cuidado de filho menor de apenas 3 anos, impõe consideração humanitária e constitucional reforçada, diante da proteção especial à família (art. 226 da CF) e aos direitos da infância (art. 227 da CF).”
(Id. 311004377, p. 12).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de fosse
“
imediatamente suspensa a eficácia da decisão judicial constritiva da liberdade da paciente (...) com o consequente relaxamento da prisão preventiva (...), ou, sucessivamente, a expedição de salvo-conduto, preservando-se sua liberdade de ir e vir até ulterior deliberação de mérito”
(Id. 311004377, p. 13).

No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja revogada, em definitivo, a prisão preventiva imposta à paciente, ou, em caráter subsidiário, seja substituída a medida segregatória por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 311609866) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a autoridade impetrada ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (Id. 312948382).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus” – Paciente presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, com indícios de vínculo com organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) – A defesa alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, visto que a autoridade judiciária impetrada decretou a medida extrema sem apontar requisitos previstos no art. 312 do CPP, inclusive deixando de individualizar a conduta dos investigados, e não observou a inexistência de contemporaneidade, pugna pela possibilidade de aplicação, subsidiária, das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), sobretudo considerando que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e é genitora de uma criança de apenas três anos de idade, de modo que, diante dos bons predicados pessoais, não há falar em periculosidade social – Afastamento – A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da suposta traficância, assim como possível envolvimento, direta ou indiretamente, na prática, em tese, de crimes como sequestro, cárcere privado e extorsão, além da possível associação a organização criminosa – Manutenção da custódia cautelar para garantir ordem pública – Pedido de prisão domiciliar com base na maternidade é inviável - Requisitos do art. 318, V do CPP não satisfeitos, especialmente pela ausência de comprovação de risco à criança ou de desamparo – Condições pessoais favoráveis não asseguram direito subjetivo à liberdade provisória quando presentes elementos que recomendam a prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela Denegação da ordem.”
(Id. 315555865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente impetração manejada em benefício de
Stefanny Kamilly Pires Sousa
, a restituição de seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que o édito constritivo cautelar não apresenta motivação idônea, à luz dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco há contemporaneidade no caso, bem como a paciente seria genitora de uma criança de apenas três anos de idade, além de possuir os demais requisitos para alcançar a liberdade ambulatorial, além de apontar nulidades concernentes ao auto de prisão em flagrante e outras ocorridas durante a audiência de custódia.

No entanto, a ordem deve ser
denegada.

In casu
, diante do conteúdo do boletim de ocorrência anexo aos autos (Id. 311012855, pp. 23-26) e do correspondente relatório de registro de crime antecedente mencionado na decisão hostilizada (Id. 311012850, pp. 21-23), denota-se que as circunstâncias gerais que envolvem o caso em apreço, expandem-se, não apenas a essa acusação de suposta traficância em desfavor da paciente, mas demonstram situação um tanto mais complexa e grave, consubstanciada no seu possível envolvimento, seja direta ou indiretamente, na prática, em tese, de outros

crimes, como sequestro, cárcere privado e extorsão, além do que ela poderia estar vinculada à facção criminosa de alta periculosidade, denominada “comando vermelho” – o que ainda deve ser objeto de apuração mais acurada pela autoridade policial em procedimento diverso.

Todas essas circunstâncias foram devidamente abordadas e transcritas na decisão de primeiro grau, apontando o
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva.

Em relação aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, embora a autoridade judiciária impetrada não tenha elaborado fundamentação exaustiva, demonstrou satisfatoriamente a necessidade do
carcer ad cautelam
, para garantir a ordem pública, pois demonstrado em elemento concretos de convicção a periculosidade social da paciente.

Destaco excertos da decisão hostilizada:

“(...) Havendo APREENSÃO DE DROGA COM O CUSTODIADO, quais sejam, 06 porções de MACONHA, 01 porção média de COCAÍNA, totalizando 140,1 g, conforme Laudo de Constatação Preliminar de Drogas ID. 205662113, além de balança de precisão e tratando-se de crime permanente, tem-se um cenário de aparente crime de tráfico de drogas.

Além disso, consta do auto que os custodiados foram presos em 25/08/2025 em Juruena/MT, após monitoramento policial de imóvel associado a supostos integrantes da facção Comando Vermelho. Durante vigilância, um indivíduo deixou a casa em atitude suspeita, empreendeu fuga ao ser abordado e deixou cair um invólucro com substância entorpecente. Diante da perseguição e da constatação objetiva de crime em andamento, os policiais ingressaram no imóvel, onde localizaram maconha, cocaína, balança de precisão, dinheiro, aparelhos celulares, objetos relacionados ao tráfico.

Confira-se o relatório de registro de crime antecedente:

‘Compareceu nesta unidade policial o sr. Josivam rodrigues de almeida, cpf: 988.200.285-49, informando que foi vítima de cárcere privado, extorsão e ameaça. Relata que, no dia 15/08/2025, por volta das 09h00min, quando estava em um bar de propriedade de uma senhora conhecida como dona lúcia, foi chamado por um indivíduo de apelido orea para ir até a parte externa do estabelecimento. Em seguida, foi obrigado a montar na motocicleta do referido indivíduo e conduzido até uma residência localizada no bairro bela vista, onde permaneceu em cárcere privado até aproximadamente 15h00min do mesmo dia. Na referida residência estavam, orea, faraó, estefani, nego 10 e eduardo, filho de ronei da distribuidora de bebidas. Segundo a vítima, além de orea também participaram da ação criminosa um indivíduo conhecido como nego 10 e uma mulher identificada como steefanny, filha do “josi tatuada". Informa que outro indivíduo de apelidado de faraó, suposto integrante de facção criminosa que atua na cidade de juruena, autointitulado comando vermelho. A vítima declara que havia contraído uma dívida de r$ 250,00 relacionada ao consumo de drogas, porém, já havia quitado o valor de r$ 1.214,00. Contudo, os criminosos passaram a exigir a quantia de r$ 3.000,00, alegando que se tratava de juros pelo atraso no pagamento. Durante o período em que esteve em cárcere, a vítima teve seu celular e cartão de crédito tomados pelos criminosos, sendo coagida a fornecer a senha do cartão, do qual foi retirado o valor de r$ 400,00 de sua conta bancária. Os indivíduos realizaram ligações e enviaram fotos e vídeos seus para familiares, inclusive para sua mãe idosa, exigindo depósito em dinheiro sob ameaça de morte. A vítima relata que foi submetida a tortura psicológica durante todo o tempo em que permaneceu sob custódia dos criminosos, sendo liberada apenas às 17h00min do mesmo dia. Informa ainda que, na data de hoje, 23/08/2025, por volta do período da tarde, quando transitava nas proximidades do estabelecimento serginho motos, foi abordado pelo mesmo grupo criminoso, desta vez com faraó pilotando uma motocicleta honda sahara, de cor vermelha, tendo oreia na garupa, com arma na mão o indivíduo oreia apontou uma arma e exigiu o pagamento até o dia seguinte. O grupo reiterou as ameaças, afirmando que a vítima teria apenas um dia para efetuar o pagamento da quantia exigida, sob pena de ser morta. A vítima compareceu extremamente abalada e temendo por sua vida, solicitando a preservação de sua identidade e requerendo que sejam adotadas as medidas cabíveis para cessar as ameaças e extorsões que vem sofrendo, relatando ainda que a casa em que foi mantido em cativeiro é uma boca de fumo de faró, orea, stefanny, nego 10 e do eduardo, filho do ronei da distribuidora. Diante do exposto, esta ocorrência foi registrada para providências de investigação e proteção à vítima.’ (ID. 205662491).

Assim, a entrada no domicílio mostra-se amparada em fundadas razões: investigação prévia de crimes graves (sequestro, cárcere privado e extorsão), monitoramento do local, flagrância permanente de tráfico e apreensão prévia de droga, compatível com o entendimento do STF no Tema 280. Assim, a prisão em flagrante é formal e materialmente válida.

(...)

E destaco que não obstante a ausência de autorização para o ingresso na residência, bem como ausência de mandado judicial, trata-se de flagrante delito de crime permanente, tratando-se de exceção à normal constitucional.

Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

(...)

TERCEIRO ASPECTO: Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso.

A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.Os acima mencionados, Termo de Exibição e Apreensão No 2025.16.403469 e No 2025.16.403398, no Laudo De Constatação De Preliminar De Drogas ID. 205662113.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos.

Os Policiais Civis ELIAS PEREIRA BATISTA e SAMUEL ALVES COMIN relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

No mais, os custodiados permaneceram em silêncio.

O ESTADO DE PERIGO decorrente da liberdade dos flagranteados encontra-se demonstrado nos autos, diante da apreensão de substâncias entorpecentes (MACONHA E COCAÍNA), bem como das informações que indicam a vinculação dos custodiados a organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que revela RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA, tanto mais se comprovado o crime grave antecedente que motivou as diligências.

(...)

Em relação à custodiada Stefanny Kamilly Pires Sousa, verifica-se a existência de um registro anterior de ato infracional (proc. no 1000145-16.2024.8.11.0099), cuja existência de filho menor, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tanto mais porque a criança parecia estar no mesmo ambiente onde foram encontrados os entorpecentes.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de (...) STEFANNY KAMILLY PIRES SOUSA.”
(Id. 311012850, pp. 21-25).

Confere-se da dinâmica fática supramencionada, a aparente periculosidade da paciente – fato reforçado pela situação de que ela apresenta um registro anterior de ato infracional, e, agora com 19 anos de idade, aparentemente, voltou a delinquir, inclusive, em tese, por delitos graves, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário, para a garantia da ordem pública e obstar a paciente, agora maior civilmente, de prosseguir na prática de atividades ilícitas.

De outro norte, apesar de invocada a ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, vejo que se equivocou o impetrante, pois em se tratando de prisão em flagrante, ou seja, situação em que a pessoa é surpreendida no ato de cometer um crime, logo após o ter cometido, ou ser encontrada em circunstâncias que indiquem sua possível participação, a conversão em preventiva impede falar em ausência de contemporaneidade.

Assim somente pela situação de flagrante, devidamente homologada, não há cogitar em ausência de contemporaneidade.

Sobre a questão:

“(...) A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois os abusos se estenderam no tempo e o paciente foi
preso em flagrante
, o que por si só assegura a atualidade dos fundamentos da segregação cautelar (...).”
(TJ/MT – HC 1022308-59.2025.8.11.000, 2a CCrim., minha relatoria, julgado em 12.8.2025).

Quanto à alegação de ser genitora de criança de apenas três anos de idade, já elucidei na ocasião em que indeferi a medida liminar, que o impetrante invoca essa situação como reforço argumentativo para a concessão das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), não fazendo qualquer menção à prisão domiciliar, cuja providência vem destacada no artigo 318 do Código de Processo Penal, ou seja, são matérias distintas.

De todo modo, não há falar em substituição da medida segregatória por qualquer outra medida benevolente, pois, além da gravidade dos supostos fatos narrados, não há demonstração inequívoca de que não haja qualquer outro parente que possa cuidar da criança ou que ela não esteja recebendo os cuidados necessários para sua subsistência.

Pelo contrário, ao menos pelo que consta de seu termo de qualificação, interrogatório e vida pregressa (Id. 311012855, pp. 84-86), a paciente não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, o que não a torna tão imprescindível ao cuidado da infante.

Tais circunstâncias, concatenadas, indicam que a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para alcançar beneplácitos, os quais não se apresenta merecedora.

A respeito, assim já se decidiu nesta Corte:

“(...) Conquanto seja possível o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante.”
(TJ/MT, HC n. 1030484-95.2023.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.2.2024).

Por fim, também não vejo qualquer irregularidade relacionada ao auto de prisão em flagrante ou referente à audiência de custódia. Basta uma breve análise a respeito da Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2025.16.403426 (Id. 311012855, p. 78), que se constata que a paciente tomou conhecimento de todos seus direitos constitucionais, dentre eles, o direito de ser assistida por advogado e comunicar sua prisão a pessoa por ela a ser indicada, devidamente ratificado no seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 311012855, pp. 84-86).

Novamente, em audiência de custódia, em momento algum se verifica que foi tolhido qualquer direito à defesa, pois consta que foi oportunizado ao causídico realizar a entrevista prévia com seus assistidos, bem como o advogado se manifestou na ocasião, invocando a ilegalidade da entrada dos policiais na residência, o que foi prontamente rebatido pelo Juízo impetrado, e a situação dos outros suspeitos terem sido conduzidos “de cueca” à sede policial, cujas arguições, no entanto, não são objetos de discussão no presente
habeas corpus
.

Portanto, os argumentos trazidos na impetração não são suficientes para suspender os efeitos da prisão preventiva e, uma vez demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, além de a prisão também ser admitida nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A propósito, trago o seguinte julgado:

“(...) A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, haja vista possuir natureza distinta da segregação penal, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, ainda mais quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, e evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT, HC n. 1003924-19.2023.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 19.4.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Stefanny Kamilly Pires Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025